Tribunal: TJES
Processo: 5015389-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015389-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLDINO VIANA DA SILVA e outros (2)

AGRAVADO: ANDERSON JUANES DE AZEVEDO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE ALEGADAMENTE AD USUCAPIONEM PELOS REQUERIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por OLDINO VIANA DA SILVA e outros contra decisão que deferiu liminar em ação reivindicatória ajuizada por ANDERSON JUANES DE AZEVEDO e VANESSA DIAS DUARTE, determinando a imissão na posse dos lotes 08 e 10 da quadra B do loteamento Recreio Atlântico, no Bairro Lameirão, Município de Guarapari. Os agravantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008, exercida com animus domini, por meio de contrato de compra e venda, e que edificaram residência no local. Sustentam, assim, que sua posse é justa e ad usucapionem. Requerem a reforma da decisão para indeferir a liminar. Decisão anterior já havia concedido efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, especialmente a probabilidade do direito à imissão liminar na posse, diante da alegação de posse ad usucapionem pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória é ação de natureza petitória, fundada no direito de propriedade e regida pelo art. 1.228 do Código Civil, exigindo prova do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu.

4. A posse injusta, além dos vícios objetivos do art. 1.200 do Código Civil (violência, clandestinidade ou precariedade), abrange, segundo a jurisprudência do STJ, qualquer posse sem respaldo em causa jurídica eficiente.

5. Os agravados apresentaram título de propriedade e indicaram posse clandestina, porém não se vislumbra a clandestinidade diante da construção visível no local.

6. Os agravantes apresentaram contrato de compra e venda e prova e prova testemunhal de exercício da posse desde 2010, com alegação de posse ad usucapionem, circunstância que exige produção de prova para apuração da veracidade e da data de início da posse.

7. Imagens de satélite apresentadas pelos agravados sugerem edificação recente, mas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de contraditório e instrução probatória quanto à natureza e ao tempo da posse.

8. A presença de construção residencial e o princípio da dignidade da pessoa humana recomendam cautela na desocupação liminar do imóvel, sobretudo na pendência de análise probatória sobre a justa posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação reivindicatória, a concessão de tutela provisória para imissão liminar na posse exige demonstração clara da posse injusta, não sendo cabível quando houver dúvida relevante sobre a existência de posse ad usucapionem.

2. A alegação de posse mansa, pacífica e de longa duração com animus domini deve ser submetida à instrução probatória, não sendo suficiente para afastar de plano o direito do possuidor.

3. A presença de edificação residencial no imóvel recomenda a suspensão da liminar de reintegração até julgamento de mérito, por força do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019; TJMT, AI 1012450-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020; TJMG, AI 5482136-66.2020.8.13.0000, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015389-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OLDINO VIANA DA SILVA e outros

AGRAVADO:
ANDERSON JUANES DE AZEVEDO E VANESSA DIAS DUARTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OLDINO VIANA DA SILVA e outros
contra a decisão ID 10107761, que deferiu a liminar, determinando a imissão de
ANDERSON JUANES DE AZEVEDO E VANESSA DIAS DUARTE
na posse dos lotes 08 e 10, da quadra B, integrantes do loteamento Recreio Atlântico, situado no Bairro Lameirão, no Município de Guarapari.

Em suas razões, ID 10107736, os recorrentes afirmam que sua posse é justa, velha, mansa e pacífica, contínua, de boa-fé e com
animus domini
, com natureza
ad usucapionem,
desde 2008, quando adquiriram o imóvel mediante contrato de compra e venda
.

Sustentam que no imóvel edificaram sua residência.

Decisão em que deferi a liminar recursal (id. 10170437).

Contrarrazões, id. 10507633, pelo desprovimento.

Pois bem.

Primeiramente, mister se faz destacar que a demanda de origem cuida-se de ação reivindicatória, cuja pretensão é a retomada do domínio por parte da titular demandante, retirando-se a coisa reivindicada das mãos de terceiro dito ilegítimo.

Trata-se, portanto, de ação de natureza petitória, de natureza real e fundada no direito de sequela, previsto no art. 1.228 do Código Civil, e regida pelo procedimento comum.

Na concessão da antecipação de tutela em ação reivindicatória, a análise da verossimilhança das alegações do autor deve levar em conta os requisitos do artigo 1.228, do Código Civil, especialmente a titularidade do domínio, a individuação da coisa e a posse injusta do réu.

A titularidade do bem e a individualização da coisa estão devidamente delineadas nos autos, uma vez que os autores, aqui agravados, colacionaram título de propriedade.

Lado outro, a posse injusta, nos termos do artigo 1.200, do Código Civil, é aquela dotada de alguns dos vícios objetivos, quais sejam: a violência, a clandestinidade e a precariedade.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, respaldado na doutrina, possui compreensão de que:

Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

(...)

Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
,
o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse – ou a detenção – do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor
.

(trecho do inteiro teor do REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Vislumbra-se, pois, que ao lado dos vícios objetivos da posse também é de se apurar eventual causa jurídica que respalde o possuidor.

Na narrativa autoral há indicação da ocorrência de posse clandestina, que não vislumbro ser possível acolher diante do estágio da construção erigida no local.

Por outro lado, os agravantes não trouxeram título que pudesse sobrepor àquele apresentado pelos requerentes, uma vez que colacionaram simples contrato de compra e venda.

Não obstante, há nos autos alegação de que a posse possui natureza
ad usucapionem,
o que impõe a análise de tal circunstância.

Consta, ainda, declaração de um suposto vizinho no sentido de que os agravantes residem e exercem a posse do imóvel, como se donos fossem, desde 2010.

Desse modo, havendo dúvida acerca da natureza da posse dos recorrentes, deve ser indeferida a medida liminar vindicada na ação reinvindicatória. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDA. DOMÍNIO E POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGÜIDA EM MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA Nº 237 DO STF. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido
. (TJ-MT 10124507720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).2. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. (EDCL no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) 3. [...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. (STJ, EDCL nos EDCL no AGRG no RESP 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016 4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. 6. Embargos rejeitados. (TJMT; EDclCv 1010443-44.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 31/01/2023; DJMT 07/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. IMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE ÁREA LIMÍTROFE. HISTÓRICO DE LITÍGIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO SOBRE A POSSE DA REQUERIDA EM FACE DO ANTIGO PROPRIETARIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos da norma do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ausentes os pressupostos, a medida deve ser indeferida.
2. Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio, bem como a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
. 3. Existindo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente pelo fato de que as alegações do autor demandam dilação probatória, não sendo possível verificar, de plano, se a posse exercida pela ré é injusta ou não, faz. Se necessário aguardar a instrução do feito. (TJMG; AI 5482136-66.2020.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 09/11/2021; DJEMG 12/11/2021)

Outrossim, é de se ponderar que os requeridos demonstraram, minimamente, a natureza residencial do imóvel ocupado, o que, no contexto narrado, aliado ao princípio da dignidade da pessoa humana, com a vertente do direito à moradia, impõe-se, a reversão da decisão agravada.

Registro que, em contrarrazões, os agravados afirmam que a prova dos autos demonstra que a obra erigida é recente e está inacabada, bem como as imagens de satélite indicam que até 2023 não havia qualquer edificação no terreno.

Efetivamente, as imagens colacionadas no id. 10507787 demonstram que o local selecionado pelos recorridos efetivamente encontrava-se sem construção aparente até 2023 e que a situação se modificou em 2024.

Ocorre que se trata de imagens trazidas pela própria parte interessada e que precisam ser submetidas ao crivo do contraditório e à instrução probatória, a fim de conferir certeza acerca da localização e das datas utilizadas.

De igual modo, no que diz respeito às alegações trazidas na recente petição de id. 13740059 acerca de alienação da posse pelos agravantes.

Relembro que o art. 109, do CPC, prevê que "
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
".

Não obstante, de fato, reconhecida a alienação, haveria modificação da situação posta em relação à posse e ao direito de moradia sustentado pelos aqui agravantes. Todavia, mais uma vez, a questão, que é nova nos autos, deve ser tratada perante o juízo de origem porque demanda dilação probatória e, após realizada, poderá ensejar nova decisão - lastreada nos elementos de prova colhidos na instrução - eventualmente favorável aos recorridos.

Por tal razão, reforço minha compreensão de que a questão deve ser dirimida após ampla produção de provas, na qual se poderá perquirir acerca da data da construção e do efetivo exercício da alegada posse
ad usucapionem.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar o
decisum
agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)